Tribunal: TJDFT
Processo: 0729724-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRECRIÇÃO. TEMA 938 DO STJ. TRIENAL APENAS RESTITUIÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM DISTINGUISHING. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO GERAL. DECENAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABÍVEL. TEMA 971 DO STJ. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURADO. TEMA 970 DO STJ. OFENSA. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Descabe ao reclamante a pretensão de simples reforma do entendimento fixado pelo acórdão impugnado, sendo, por isso, exigida a indicação do precedente/decisão/competência descumprido.
1.1. No caso, apesar de afirmarem não possuir legitimidade para restituir os juros de obra, deixaram de juntar qualquer precedente vinculante sobre tais temas e que teria sido descumprido pelo acórdão da Turma Recursal, impedindo, assim, o manejo da reclamação em tal ponto.
2. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar as supostas divergências entre a decisão da Turma Recursal e os precedentes vinculantes invocados pelas reclamantes.
3. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, pois após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
3.1. No caso, a tese invocada e fixada no tema 938 do Superior Tribunal de Justiça quanto à incidência da prescrição trienal envolve unicamente caso de restituição de valores pagos título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere, enquanto o caso dos autos se discute a possibilidade de indenização e de restituição dos juros de obra pago pelo autor em razão do atraso na entrega do imóvel, havendo clara distinção entre o precedente invocado e o caso dos autos, afastando, portanto, a sua aplicação.
4. Embora o reclamante sustente que inexistiu atraso ou descumprimento contratual de sua parte, verifica-se que o caso envolve justamente o atraso pelas reclamantes na entrega do imóvel, inclusive porque foi declarada a nulidade da cláusula contratual que previa a possibilidade prorrogação da entrega em dias úteis.
5. Inexiste divergência entre o acórdão impugnado e os entendimentos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971, já que a cláusula penal moratória existia apenas em desfavor do comprador, bem como que a multa foi fixada com incidência de juros de mora, e não com a fixação de lucros cessantes, afastando a alegada cumulação e bis in idem.
6. A reclamação é instrumento destinado à garantia da segurança jurídica, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.
7. Reclamação parcialmente conhecida. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Na extensão, reclamação julgada improcedente.